Tribunal: TJMT
Processo: 1018890-55.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018890-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), SERGIO CARVALHO GONCALVES - CPF: 691.116.341-20 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.591.401-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAYRA DIAS DA SILVA - CPF: 053.432.531-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL PEROTTONI - CPF: 028.121.441-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR RECHAÇADA -
2. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANALISAR COM ACUIDADE TODAS AS INÚMERAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. Não há como reconhecer a possibilidade de extinção do
writ
sem julgamento de mérito, sobretudo porque, além da presença de elementos de tramitação novos, surgidos após a última impetração, não se reconhece a tese de reiteração de pedido em sede de excesso de prazo, cujo constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo.

2. Não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença, quando se trata de ação penal complexa, contendo diversos volumes, envolve a pluralidade de réus e de fatos delituosos, inegavelmente demandando maior elastério processual para analisar com acuidade as teses defensivas contidas nos memoriais. Ordem denegada, com providência de ofício.

3.
Ordem denegada, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, inciso I, ambos do CPP, por Haridiny Halessa de Almeida Lobato, OAB/MT, 22.992/O, em favor de
Sérgio Carvalho Gonçalves
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 0012331-07.2020.8.11.0042, cód. 623511, mantém
por tempo excessivo
a prisão preventiva decretada em 26/3/2020 contra o paciente, e cumprida na data de 23/4/2020, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013, 129 e 147, estes do CP, a seu ver, injustificadamente.

Segundo a inicial, desde o cumprimento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já transcorreram mais de 545 dias, há mais de sete meses, dos quais,
mais de 150 dias conclusos, aguardando a prolação da sentença, atraso este do qual o paciente em nada colaborou
.

Conquanto sustente que os prazos processuais de ações de réus presos não sejam peremptórios, entende não haver justificativa idônea para o atraso da tramitação processual, por entender que “[...]
é absolutamente desarrazoado aguardar a prolação de sentença por prazo superior à duração da fase instrutória, enquanto é mantida a prisão
” [inicial, p. 4], ainda, porque, não contribuiu para o atraso.

Salienta que o paciente se encontra preso exclusivamente pela presente ação penal, e inexiste complexidade apta a justificar tamanho atraso, registrando que se trata de réu com predicados pessoais favoráveis, a exemplo de possuir ocupação lícita, residência fixa, advogado constituído, de modo que se posto em liberdade nenhum transtorno causará à persecução penal.

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental para restabelecer o
ius libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.

Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 106150967 a 106150969.

Feito distribuído à relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva. Entretanto, considerando que o termo de pesquisa no id. 106205967 apontou a preexistência de feito anterior capaz de justificar a prevenção de Julgador, o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 106205970 assinalou que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 20/10/2021 [id. 106287467], e as informações aportaram aos autos em 09/11/2021 [id. 108446497].

Na ocasião, a autoridade judiciária de origem historiou os termos da persecução penal e anotou que de fato a ação penal se encontra aguardando sentença desde 12/5/2021, e que prolatará o mais breve possível, tendo em vista que na ordem de prolação estão outras ações complexas e com múltiplos réus, tal qual o presente caso.

Em relação à alegação de que o Juízo de origem não teria analisado pedido de revogação da prisão preventiva formulado em 25/8/2021, esclareceu que na ocasião a defesa requereu somente o prosseguimento do feito, com a prolação da sentença, mencionando que a prisão preventiva teria se tornado ilegal em razão do decurso do prazo nonagentídio definido na lei processual penal.

Por último, anotou que o mero transcurso de 90 dias sem a reavaliação da prisão cautelar não torna automaticamente ilegal a segregação quando não há interpelação do Juízo processante para tal desiderato, relembrando ainda que no caso incidem as disposições da Súmula 52/STJ.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 108680488], opinou pelo indeferimento liminar da ordem, considerando que o excesso de prazo foi objeto de impetração anterior, registrada sob o NU 1025509-35.2020.8.11.0000, e denegada à unanimidade de votos pela c. 3ª Câmara Criminal, de modo que, constituindo reiteração de matéria já julgada, não se concebe uma nova tutela jurisdicional. Entende, ainda, que, acaso admitida a impetração, seja denegada a pretensão liberatória, considerando a prognose de breve prolação da sentença noticiado pela autoridade judiciária de origem, bem como, a aplicação dos termos do enunciado da Súmula 52/STJ,
verbis
:

“
Sumário
: Habeas Corpus. Organização Criminosa, lesão corporal e ameaça. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de relaxamento ou substituição da prisão por medidas cautelares. Matérias apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anterior. Indeferimento liminar. Premissa do TJMT. Quadro processual [instrução processual encerrada e memoriais finais apresentadas]. Argumento de excesso de prazo rechaçado (Súmula 52 do STJ). Prognóstico de prolação de sentença. Realidade processual que afasta alegação de constrangimento ilegal, malgrado o período da prisão preventiva. Medidas Cautelares. Ações violentas praticadas por integrantes de facções. Substituição incabível. Julgado do TJMT.
Parecer pelo indeferimento liminar da impetração e, caso processada, denegada a ordem
” [id. 108680488, p. 1].

É o relatório.

V O T O [PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, sustenta impedimento à análise de mérito do
writ
, sob o plano da coisa julgada em relação à tese de excesso de prazo na instrução criminal, já apreciada e rechaçada nos autos de HC PJe 1025509-35.2020.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 27/01/2021, sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – [...] - 2. EXCESSO DE PRAZO – DECURSO DE MAIS DE 200 DIAS DE PRISÃO CAUTELAR – IRRAZOABILIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – PORTARIAS-CONJUNTAS 249 E SEGUINTES DO TJMT – NOVO FECHAMENTO NO INÍCIO DO ANO DE 2021 – PREJUÍZO NATURAL À MARCHA PROCESSUAL – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O ATRASO – ENUNCIADO DA SÚMULA 64/STJ – 3. ORDEM DENEGADA. [...].
2. Não superado de forma desproporcional e injustificada o prazo de 240 dias para a conclusão da instrução criminal, máxime porque o Fórum da Capital esteve fechado por boa parte do ano de 2020, vindo a ser fechado novamente neste ano de 2021, o que prejudicou a marcha processual, máxime a realização de audiências de instrução criminal, o atraso até aqui verificado aparentemente não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de determinar a soltura do paciente. 3. Habeas corpus admitido, porém, denegado” (https://pje2.tjmt.jus.br/pje2)
” [cf. parecer, id. 108680488, p. 2].

Contudo, conforme se extrai do próprio parecer, após o julgamento do
writ
anterior até a atual impetração, ocorreram fatos novos, relativos à tramitação processual, compreendendo:

“- no dia 26/02/2021, as preliminares suscitadas nas respostas à acusação foram rejeitadas e designada audiência de instrução para os dias 24 e 25 de março de 2021;

- no dia 06/04/2021, realizou-se audiência instrutória complementar, sendo declarada o encerramento da instrução processual;

- no dia 14/04/2021, o órgão ministerial apresentou memoriais;

- no dia 12/05/2021, finalizou-se os memoriais pela defesa, sendo os autos conclusos para sentença;

- no dia 25/08/2021, a defesa do paciente formulou pedido de relaxamento da prisão com argumento único de ilegalidade do cárcere por ausência de reavaliação nonasegimal - art. 316, parágrafo único, do CPP
” [
sic
parecer, p. 2].

Assim, não há como reconhecer a possibilidade de extinção do
writ
sem julgamento de mérito, sobretudo porque, além da presença de elementos de tramitação novos, surgidos após a última impetração, não se reconhece a tese de reiteração de pedido em sede de excesso de prazo, cujo constrangimento ilegal se renova diariamente, modificando-se com o decurso do tempo.

Perfeita a colocação do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, para quem a “
propositura de novo remédio constitucional buscando o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não acarreta na reiteração do pedido. Afinal, na linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente
” [TJMT, HC PJe 0112928-57.2013.8.11.0000, p. 15/10/2013, DJE 01/11/2013].

Ainda, no mesmo sentido: TJMT, HC PJe 1000181-40.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 27/02/2019, DJE 21/3/2019.

Nessa mesma linha intelectiva, o c. STJ vem assentando reiterado entendimento de que a alegação de excesso de prazo constitui causa de pedir “
que se modifica com o decurso do tempo, razão pela qual não merece guarida a fundamentação contida no v. acórdão guerreado no sentido de se tratar de mera reiteração de mandamus anterior
[...]” [STJ – HC 69.007/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 346].

Postas essas considerações,
rejeito a preliminar de extinção do
writ
sem julgamento de mérito
.

V O T O [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado é, em um primeiro plano, o reconhecimento de excesso de prazo para a prolação da sentença, eis que a ação penal se encontra estagnada em gabinete desde o dia 12/5/2021, ou seja, há mais de 180 dias, sem qualquer perspectiva próxima de que venha a ser logo sentenciada.

A propósito, os elementos de prova pré-constituída e as informações da autoridade judiciária de origem confirmam tal cenário processual, com o esclarecimento de que a sentença será prolatada “
o mais breve possível
”, sem estipular qualquer prazo ou data.

Bem verdade que o enunciado da Súmula 52/STJ estabelece inexistir excesso de prazo após ultimada a instrução criminal.

Todavia, é necessário que – mesmo em casos complexos – seja guardada a devida razoabilidade quanto ao tempo de espera da tutela jurisdicional definitiva em processos envolvendo réus presos, inclusive quando complexos os fatos, assim caracterizada a ação penal com múltiplos réus e pluralidade de crimes.

A rigor o paciente não merece a restituição da liberdade ambulatorial, porque, consoante já enfocado no HC PJe 1025509-35.2020.8.11.0000, foi apontado por diversos moradores como “
disciplina
” do Comando Vermelho na região onde os fatos ocorreram, o que representa um fator de risco à ordem público e à paz social local.

Além disso, possui
condenações anteriores
por crimes dolosos graves [
roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal
,
associação para o tráfico de drogas
, e
tráfico de drogas
], do qual cumpria pena na época dos fatos,
além de responder pela prática de homicídio qualificado doloso na comarca de Rondonópolis
, de modo que, sob tal enfoque, sua liberdade também representaria chancelar a possibilidade de reiteração delitiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Não se descura, ainda, que, em 30/7/2021, o mesmo paciente foi preso por força de regressão cautelar do livramento condicional outrora concedido nos autos de PEP SEEU 0011016-61.2008.8.11.0042, no qual cumpre pena privativa de liberdade total de 15 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, por condenações unificadas, de modo que, ainda que reconhecida a ilegalidade da prisão cautelar aqui discutida, permaneceria preso por força das condenações apontadas.

Sem dúvida, nesse prisma, é inevitável adotar o entendimento segundo o qual,
verbis
:

“
Não há falar em desídia da autoridade judiciária de primeiro grau em prolatar sentença, pois trata-se de ação penal extremamente complexa, contendo inúmeros volumes, que envolve inúmeros réus, e inegavelmente demanda maior elastério processual para analisar com acuidade as teses defensivas contidas nos memoriais, além da necessidade de análise das mídias contendo as declarações de diversas testemunhas e interrogatórios dos réus
” [TJMT, N.U 1016846-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021].

Contudo, é necessário determinar balizas estanques e incisivas, para evitar justamente que a metodologia do Juízo de origem não se transforme em meio a estabelecer-se arbítrio, as aduções sobre os motivos que impedem emprestar maior celeridade à ação penal.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental ajuizada em prol de
Sérgio Carvalho Gonçalves
, qualificado, não reconhecendo a presença de indolência judicial para a prolação da sentença.

Contudo, determino que
seja a autoridade judiciária de origem notificada para que,
em prazo não superior a trinta dias
, prolate a sentença
nos autos da
Ação Penal 0012331-07.2020.8.11.0042, cód. 623511, que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital
, descumprimento esse que poderá ensejar as penalidades administrativas cabíveis, nos termos do art. 160-A do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021